Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. CUMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 780 DO CPC. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A execução de alimentos pelo rito da prisão civil e da constrição patrimonial são procedimentos diversos, previstos nos artigos 528, caput, e 528, §8o c/c 523, caput, do CPC, não sendo cabível a cumulação. Inteligência do artigo 780 do CPC. Precedentes da Casa.
2. Não obstante a situação atual decorrente da pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19), que resultou na concessão de medida liminar para suspensão de todas as ordens de prisão por alimentos no âmbito do Distrito Federal (HC 0706777-90.2020.8.07.0000), a excepcionalidade não autoriza flexibilizar a regra legal, que preceitua a impossibilidade de cumulação de procedimentos distintos no mesmo feito.
3. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido.